Tribunal: TJSP
Processo: 2048126-81.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato constritivo. Insurgência. Inadmissibilidade. Tutela provisória de urgência. Requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Neste juízo de cognição sumária, ausente probabilidade do direito da recorrente, tendo em vista o que dispõe o art. 792, §2o, do CPC. Manutenção da determinação para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de terceiro. Decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão do ato constritivo. Insurgência. Inadmissibilidade. Tutela provisória de urgência. Requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC. Neste juízo de cognição sumária, ausente probabilidade do direito da recorrente, tendo em vista o que dispõe o art. 792, §2o, do CPC. Manutenção da determinação para depósito em juízo do valor recebido como doação em dinheiro do executado. Decisão mantida. Recurso não provido.